Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705321-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ERONDINA MARQUES IVO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA INTEGRAL. PROFESSORA. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. NÃO DETERMINANTE. POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. READAPTAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. 2. A invalidez é a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade correlata ao cargo. 2.1. Os proventos serão devidos de forma integral no caso de invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 3. Restou confirmado em perícia que a lesão no ombro (síndrome do manguito rotador) não incapacita a autora, por completo, para o leque de atribuições, previstas na Lei no 5.105/2013, o que possibilita, portanto, a sua readaptação, e não a aposentadoria por invalidez. 4. Não há nos autos indícios ou provas de que não era possível uma nova readaptação, com a atribuição de novas funções, estas compatíveis com a moléstia adquirida. Tampouco há na legislação correspondente vedação à concessão de sucessivas readaptações laborais. 5. Em relação à isenção do imposto de renda, o Decreto no 9.580/2018 dispõe que haverá isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional. 5.1. Restou comprovado que a Autora é portadora de síndrome do manguito rotador, adquirida e em função de suas atividades laborais. 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça. 7. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 8o, 141, 371, 373, inciso I, 479, 1.013 e 1.025, todos do CPC e 20, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991, asseverando que a moléstia que a acomete decorre de acidente de trabalho, não havendo, à luz do que restou comprovado nos autos, fundamento hígido a afastar o pleiteado direito à percepção de proventos integrais. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 1o, incisos II e III, 2o, 3o, incisos I, III e IV, 4o, inciso II, 5o, caput, e incisos II, XXXV, 37, caput, e inciso XV, 40, § 1o, inciso I, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Repete as argumentações trazidas no especial, seja quanto à tese de deficiência na prestação jurisdicional, seja quanto à comprovação do pleiteado direito aos proventos integrais. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso III e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco merece trânsito o especial no tocante à tese de ofensa aos artigos 3o, 8o, 141, 371, 373, inciso I, 479, 1.013 e 1.025, todos do CPC e 20, incisos I e II, da Lei no 8.213/1991 e quanto ao dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais elencados no extenso rol trazido pela recorrente, afastando o enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão quanto ao desatendimento aos requisitos para a aposentadoria com proventos integrais, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação à indicada ofensa aos artigos 1o, incisos II e III, 2o, 3o, incisos I, III e IV, 4o, inciso II, 5o, caput, e incisos II e XXXV, 37, caput, e inciso XV, 40, § 1o, inciso I, todos da Constituição Federal, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012